Tribunal: TJMT
Processo: 1001087-17.2021.8.11.0111
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001087-17.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IZAURA CORREIA - CPF: 844.111.391-20 (APELADO), ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - CPF: 026.028.871-37 (ADVOGADO), INGREDY LUZIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 054.676.851-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL. – COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. - ART. 373, II, DO CPC C/C ART. 6º, VIII, DO CDC. – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA. – ART. 14 DO CDC. – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES COBRADOS. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das cobranças.

2. Sendo reconhecida a nulidade da contratação e a ilegalidade das cobranças, os valores devem ser integralmente restituídos ao consumidor.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DE MATUPÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL

nº
1001087-17.2021.8.11.0111
, ajuizada em desfavor de
IZAURA CORREIA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE

EM PARTE
a pretensão deduzida na inicial, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC e súmula 479 do STJ.

Consequentemente,

a)
DECLARO
a

inexistência de contratação de cartão de crédito pela autora, bem como a inexigibilidade dos débitos respectivos;

b)
CONDENO
a parte ré a restituição simples dos valores indevidamente descontados sob a rubrica “CART CRED ANUID”, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (desconto em conta bancária), forte na Súmula nº. 43 do STJ, e acrescido de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (C.C., art. 405).

c)
CONDENO
a parte ré o pagamento de indenização por danos morais à parte autora no valor de
R$ 2.000,00
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, forte na Súmula nº. 362 do STJ, e acrescido de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso – Súmula nº. 54 do STJ.

d)
CONDENO
a parte Ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil (STJ, Súmula 326).

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] ao condenar a promovida na restituição em dobro do valor, o magistrado não especificou que a restituição deve ocorrer baseada nos extratos anexados pelo autor que comprovem os referidos descontos [...]
”;

2)
“
[...]o dispositivo da r. Sentença encontra-se equivocado, com a devida vênia, uma vez que não levou em consideração a falta de comprovação dos descontos por parte do autor [...]”
; e

3)
“
[...]deverá ser decotada o ponto que o pedido foi extrapolado, no caso, o valor dos danos materiais arbitrados, os quais deveriam ser apenas os efetivamente comprovados através de extratos [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
PARA QUE SEJA corrigido o valor devido levando em consideração os extratos juntados.
”.

A parte apelada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar Contrarrazões Recursais, conforme certificado no ID. 227454160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que, entre outras coisas, o condenou à restituir à parte autora os “
valores indevidamente descontados sob a rubrica “CART CRED ANUID”, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (desconto em conta bancária), forte na Súmula nº. 43 do STJ, e acrescido de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (C.C., art. 405)
”.

Alega a parte Apelante que a condenação deveria prever a restituição somente dos valores devidamente comprovados pela parte no extrato da conta apresentado na inicial.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste viés, embora a parte Apelante tenha alegado ter comprovado a relação jurídica entre as partes e a regularidade da cobrança, é certo que o instrumento contratual sequer foi apresentado nos autos.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Uma vez que foi declarada a inexistência do contrato e não tendo a parte Apelante recorrido quanto a esse ponto da sentença, esta deve ser mantida.

Assim sendo, também deve ser mantida a devolução de todos os valores descontados indevidamente pela parta Apelante, não havendo que se falar em restituição apenas de eventuais descontos expressamente contidos no extrato bancário juntado com a inicial.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

Responsabilidade civil – Cartão de crédito – Cobrança indevida de tarifa de anuidade de cartão de crédito não desbloqueado e não utilizado pelo autor – Fato admitido pelo banco réu - Desbloqueio do cartão que constitui fator determinante para a legitimidade da cobrança de anuidade – Caracterizada a responsabilidade do banco réu pelos indevidos descontos efetuados na conta corrente do autor, equivalentes a R$ 237,40. Dano material – Cartão de crédito – Determinada na sentença a devolução, em dobro, do valor indevidamente descontado da conta corrente do autor, R$ 237,40, abatida a soma estornada na esfera administrativa, correspondente a R$ 212,49 – Capítulo da sentença não atacado pelo banco réu nas razões recursais - Devolução em dobro mantida. Dano moral – Cartão de crédito – Desconto indevido na conta corrente do autor de tarifa de anuidade de cartão de crédito solicitado por ele, mas não desbloqueado – Danos morais não configurados – Mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias específicas e graves que justifiquem a dor moral, não dá ensejo à respectiva indenização – Desconto de anuidade de cartões solicitados pelo autor, mas não desbloqueados por ele, que tiveram início em outubro de 2013, havendo o autor ajuizado a ação apenas em 19.2.2015, mais de um ano depois – Banco réu que efetuou, ainda que em parte, o estorno de R$ 212,49 dos R$ 237,40 descontados da conta corrente do autor indevidamente - Indenização por danos morais afastada – Procedência parcial da ação reduzida – Apelo do banco réu provido em parte. Dano moral – "Quantum" – Autor que almejou a majoração do valor da indenização por danos morais – Pretensão do autor superada, tendo em vista o resultado do recurso do banco réu – Apelo do autor prejudicado.

(TJ-SP - APL: 10025666520158260005 SP 1002566-65.2015.8.26.0005, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 19/04/2017, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2017)

Responsabilidade civil – Cartão de crédito – Cobrança indevida de tarifa de anuidade de cartão de crédito não desbloqueado e não utilizado pelo autor – Fato admitido pelo banco réu - Desbloqueio do cartão que constitui fator determinante para a legitimidade da cobrança de anuidade – Caracterizada a responsabilidade do banco réu pelos indevidos descontos efetuados na conta corrente do autor, equivalentes a R$ 237,40. Dano material – Cartão de crédito – Determinada na sentença a devolução, em dobro, do valor indevidamente descontado da conta corrente do autor, R$ 237,40, abatida a soma estornada na esfera administrativa, correspondente a R$ 212,49 – Capítulo da sentença não atacado pelo banco réu nas razões recursais - Devolução em dobro mantida. Dano moral – Cartão de crédito – Desconto indevido na conta corrente do autor de tarifa de anuidade de cartão de crédito solicitado por ele, mas não desbloqueado – Danos morais não configurados – Mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias específicas e graves que justifiquem a dor moral, não dá ensejo à respectiva indenização – Desconto de anuidade de cartões solicitados pelo autor, mas não desbloqueados por ele, que tiveram início em outubro de 2013, havendo o autor ajuizado a ação apenas em 19.2.2015, mais de um ano depois – Banco réu que efetuou, ainda que em parte, o estorno de R$ 212,49 dos R$ 237,40 descontados da conta corrente do autor indevidamente - Indenização por danos morais afastada – Procedência parcial da ação reduzida – Apelo do banco réu provido em parte. Dano moral – "Quantum" – Autor que almejou a majoração do valor da indenização por danos morais – Pretensão do autor superada, tendo em vista o resultado do recurso do banco réu – Apelo do autor prejudicado.

(TJ-SP - APL: 10025666520158260005 SP 1002566-65.2015.8.26.0005, Relator: José Marcos Marrone Data de Julgamento: 19/04/2017, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO SOLICITADO. SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRETENSÃO DA REFORMA. INSURGÊNCIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM ASSIM AOS PARÂMETROS DESTA CORTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. MULTA DIÁRIA. VALOR PROPORCIONAL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA INALTERADA. 1. Cinge-se a controvérsia na declaração de nulidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Na origem, a ação foi julgada parcialmente procedente, desta feita o ente bancário interpôs o presente Recurso de Apelação, no qual pretende a improcedência da sentença hostilizada. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais, bem como que os juros de mora não incidam a partir do evento danoso, conforme súmula 54 STJ. Por fim, a redução da multa diária arbitrada na sentença. 2. De início, verifico que a autora comprovou os alegados descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes das anuidades do cartão de crédito hostilizado, acostando à inicial extratos (fls. 17-18). 3. Noutro giro, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que a demandante firmou a contratação do cartão mediante indubitável manifestação de vontade, na medida em que deixou de apresentar aos autos cópia do instrumento contratual e dos documentos pessoais da Autora. 4. Destarte, a prova constante dos autos processuais militam em favor da demandante, uma vez que a ausência de provas do negócio jurídico associada aos efetivos descontos em benefício previdenciário, tem como consequência a declaração de inexistência do suposto mútuo, com seus necessários efeitos, os quais se fundam no dever de indenizar. Consequentemente, cabíveis as condenações indenizatórias a título de danos morais, bem como por danos materiais. 5. É cediço que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, bem como que a responsabilidade objetiva se aplica às instituições financeiras, por delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, posto que trata-se de risco da atividade, com respaldo no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ. 6. No que diz respeito a repetição do indébito, a mesma se configura como a efetiva constatação de abuso decorrente da cobrança de encargos contratuais. Na presente demanda, verifica-se ser cabível a devolução de valores que foram descontados indevidamente do Autora, uma vez que restou comprovado os descontos em sua aposentadoria em decorrência da anuidade de cartão de crédito não solicitado. Nessa perspectiva, resta reconhecido o direito da parte autoral a restituição dos valores indevidamente debitados em seu desfavor. 7. Quanto a fixação do quantum indenizatório deve ficar ao prudente arbítrio do Juiz da causa, que deve atender ao chamado "binômio do equilíbrio", não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima. No mesmo passo, o valor indenizatório deve também levar em conta as condições econômico-financeiras dos litigantes. 8.Com base nas particularidades do caso concreto, à luz da valoração entre os danos suportados pela suplicante e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem assim atenta aos parâmetros desta Corte, o quantum indenizatório arbitrado na origem deve ser mantido no importe R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9. Com relação a incidência dos juros moratórios, uma vez configurada a responsabilidade extracontratual como no presente caso concreto, no que pertine aos danos morais, a correção monetária passa a ser aplicada a partir da data do arbitramento, conforme entendimento da Súmula 362 do STJ, e os juros de mora, desde o evento danoso, consoante a Súmula 54 do STJ. 10. Por fim, quanto a multa diária por descumprimento, é sabido que a mesma tem a finalidade de forçar a parte a cumprir a obrigação fixada na decisão judicial. Nesse sentido, não é possível a redução das astreintes se não ficar demonstrado que o valor arbitrado na sentença se mostra excessivo. 11. Recurso conhecido e improvido. Sentença Inalterada. ACORDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer o recurso interposto pelo Réu e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

(TJ-CE - AC: 00504445920218060163 São Benedito, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 01/02/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024